Tribunal: TJSP
Processo: 2309866-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE EXTRATOS FINANCEIROS DA CONTA CENTRALIZADORA DE RECEBÍVEIS EM NOME DA EXECUTADA. INCONFORMISMO DA EMPRESA SECURITIZADORA. Exibição dos extratos em poder de terceiros. Possibilidade. Inteligência dos arts. 403 e 772, III, do CPC. Documentação que pode ser relevante para a satisfação do débito executado. Hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DE EXTRATOS FINANCEIROS DA CONTA CENTRALIZADORA DE RECEBÍVEIS EM NOME DA EXECUTADA. INCONFORMISMO DA EMPRESA SECURITIZADORA. Exibição dos extratos em poder de terceiros. Possibilidade. Inteligência dos arts. 403 e 772, III, do CPC. Documentação que pode ser relevante para a satisfação do débito executado. Hipótese que não configura quebra de sigilo bancário que, ademais, não é garantia absoluta. Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.